Tribunal: STF
Processo: Rcl 70388
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE FRAUDE TRABALHISTA NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por ACP Comércio de Alimentos Ltda. - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Simões Filho/BA, nos autos do Processo nº 0001070- 91.2016.5.05.0013, sob a alegação de inobservância da ordem de suspensão nacional de processos determinada no RE 1.387.795 - Tema 1.232 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que figura como executada nos autos da reclamação trabalhista em referência, sem ter participado da fase de conhecimento, uma vez que o juízo reclamado entendeu que teria ocorrido uma sucessão empresarial fraudulenta.



    Alega que houve ofensa à determinação de suspensão nacional proferida no Recurso Extraordinário 1.387.795, Tema 1.232 da repercussão geral, ao incluir na fase de execução empresa não participante da fase de conhecimento de reclamação trabalhista, aduzindo que “a Requerente foi incluída no polo passivo nestes os processos já em fase de execução, em violação ao art. 513 do CPC e imputando-a responsabilidade quando sequer participou da fase de conhecimento” (doc. 1, p. 5).



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0001070-91.2016.5.05.0013 e, no mérito, pugna pela sua cassação definitiva.



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado, uma vez que a execução solidária da empresa reclamante se deu em razão da ocorrência de sucessão empresarial (doc. 16).  



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli. Com efeito o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.232, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Eis o inteiro teor da ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Dias Toffoli determinou, em 25/05/2023, “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o fundamento da responsabilidade no caso dos autos não se fundou na configuração de grupo econômico, mas, antes, na ocorrência de fraude trabalhista na sucessão empresarial ocorrida entre as executadas, conforme se observa do seguinte excerto da decisão proferida pelo juízo reclamado (doc. 3, p. 72-76):



    “A interpretação mais abalizada dessas previsões legais considera a realidade fática da dinâmica empresarial para identificar a sucessão de empregadores ainda que não existam alterações formais da estrutura jurídica mediante venda, cessão, fusão, cisão, incorporação ou quaisquer institutos semelhantes, sendo suficiente a constatação de modificações concretas na titularidade e condução do empreendimento, e sendo irrelevante se o empregado continuou a prestar serviços para a sucessora. 



    Conforme art. 2º da CLT, identifica-se o empregador como a empresa que assume dos riscos do negócio, ao qual se agrega a força de trabalho, e cujo patrimônio servirá de lastro para satisfação dos direitos garantidos aos trabalhadores. Portanto, o empregador é identificado como uma unidade econômico-jurídica, que é o conjunto de bens destinado ao desenvolvimento da atividade empresarial (inteligência do artigo 1.142 do Código Civil). Entre esses bens está o fundo de comércio, originado pelo desenvolvimento de determinada atividade empresarial, que passa a compor o patrimônio da sucessora que desenvolve o mesmo empreendimento no mesmo local.



    No presente caso, a Exequente requereu a citação do Embargante na qualidade de sucessor da HJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, tendo em vista o reconhecimento da sucessão empresarial nos autos de número 0001464-25.2016.5.05.0102, conforme certificado à fl. 583. 



    O Embargante admite desenvolver o mesmo objeto social no local em que estava anteriormente estabelecida a HJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS. 



    Conforme já examinado na decisão de ID. 9e66d8b (fls. 933/938), é incontroversa a transferência do fundo de comércio, porque a ACP COMÉRCIO DE ALIMENTOS passou a se utilizar do ponto comercial e da clientela amealhada pela empresa sucedida, valendo-se da estrutura física da empresa sucedida, ainda que tenha adquirido alguns equipamentos novos para incremento de sua atividade. O contrato de locação firmado com terceiro não obsta o reconhecimento da sucessão empresarial, cuja característica primordial consiste na transferência de fração empresarial significativa de unidade econômico-jurídica, evidenciando a modificação na titularidade do empreendimento. 



    Na decisão proferida nos autos da ação 0001464-25.2016.5.05.0102, reproduzida às fls. 927/930, este Juízo constatou que o Embargante adquiriu parte significativa dos empregados da empresa sucedida, continuando a explorar a atividade econômica da empregadora no mesmo local, aproveitandose do fundo de comércio. Portanto, torna-se evidente a transmissão da unidade econômico-produtiva para o Embargante, que passou a desenvolver a mesma atividade empresarial, tornando-se responsável pelas obrigações do sucedido, inclusive aquelas nascidas antes da transmissão do acervo econômico. 



    [...]



    Destaco, por oportuno, que não foram localizados bens da empregadora sucedida, livres e desembaraçados, para satisfação da dívida. Além disso, a responsabilidade da empresa sucedida vincula-se à hipótese de fraude, nos termos do parágrafo único do art. 448-A da CLT. 



    Por fim, este Juízo não está vinculado a entendimento adotado em acórdãos de turma recursal proferidos em outros processos, cumprindo-lhe examinar coerentemente os fatos à luz da legislação aplicável, competindo aos tribunais a uniformização da jurisprudência (inteligência dos arts. 926 e 927 do CPC, subsidiário). 



    Em síntese, a sucessão da HJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA pela ACP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA fica caracterizada pela transmissão do acervo patrimonial, notadamente o fundo de comércio do sucedido, com continuidade na exploração da mesma atividade econômica no mesmo local”



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.      



    Brasília, 18 de setembro de 2024.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente